Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-52.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000769-52.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), CONSORCIO MT SOLUCOES - CNPJ: 20.085.557/0001-80 (EMBARGADO), F ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 73.882.136/0001-46 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OMISSÃO NO JULGAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – ART. 300,
CAPUT
E ARTIGO 1.019, I DO CPC – MANDADO DE SEGURANÇA
–
RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – REGULARIDADE FISCAL
– PONTOS ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n
.
1000769-52.2016 que,

por unanimidade negou provimento ao recurso, ao argumento
o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza o Recorrente suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços.

O Embargante alega, em síntese que, n
ão houve manifestação expressa acerca dos temas e dispositivos legais mencionados nas razões recursais, temas e dispositivos estes que, o seu entender, aplicados ao caso vertente, respaldam o provimento do presente recurso, com a revogação da liminar deferida pelo Juízo
a quo.

Afirma que,
a liminar concedida no feito, equivale a um “salvo conduto”, pois, permite aos agravados, receberem pelos serviços prestados, mesmo sem comprovarem a regularidade fiscal, o que acarreta descumprimento de disposição expressa em lei e do contrato.

Argumenta que,
em virtude de o consórcio não possuir personalidade jurídica, devem ser exigidas as certidões negativas de todas as empresas integrantes do consórcio, que possuem responsabilidade solidária, conforme dispõe o art. 33, III e V, da Lei n.o 8.666/9.

Registra que, o Estado de Mato Grosso contratou o Embargado para prestar serviços de impressão, digitalização e gerenciamento de impressão departamental, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica integral, disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, reposição de peças, fornecimento de cilindros, reveladores, toners, papel,
mão-de-obra de operação, no caso do item que é exigido
, e a instalação dos equipamentos e software necessários para a operacionalização pelo contratado para atender as demandas do contratante, ora Embargante.

Reforça, ademais, que,
o Estado é obrigado a fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas, sendo que, a sua omissão nesse dever, acarreta a condenação por responsabilidade subsidiária perante a Justiça do Trabalho, nas reclamações trabalhistas dos empregados da contratada.

Ressalta que,
a retenção do pagamento está de acordo com os ditames legais e tem previsão contratual, sendo medida eficaz para evitar a responsabilidade subsidiária e solidária pelas obrigações trabalhistas da empresa contratada.

Diante desse contexto,
requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, ou, então, requer o prequestionamento do tema/dispositivos legais

para fins de futura interposição de RE e/ou REsp.

As contrarrazões vieram por meio do Id 54880993, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem--se.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso,
em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n
.
1000769-52.2016 que,

por unanimidade negou provimento ao recurso, ao argumento
o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza o Recorrente suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, não há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

De início,

ressalto que, o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

In casu,
observa-se que, o Embargante reproduz os
argumentos expostos no agravo, de modo, a restar evidente a intenção de rediscutir o posicionamento firmado no acordão embargado.

Á propósito, eis a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE PRESTA AO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO – DISCUSSÃO ATINENTE À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR QUE ESGOTA O MÉRITO – INOCORRÊNCIA – REVERSIBILIDADE DA DECISÃO – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE CONTRARIA DITAME LEGAL E JURISPRUDENCIAL HODIERNO – RECURSO NÃO PROVIDO. É certo que o Mandado de Segurança não é instrumento cabível para a obtenção de pagamento de qualquer natureza, consoante o que é disposto no artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09, entretanto, afasta-se esse regramento quando a discussão é atinente a direito líquido e certo do Impetrante Não há que se falar em irreversibilidade da liminar, se a decorrência lógica da decisão pode ser alterada quando for tratada no mérito da ação. A retenção de pagamento, em razão de descumprimento de cláusula disposta em contrato regido pela Lei de Licitação, não é possível, em face de não estar inclusa no rol do artigo 87 da Lei no 8.666/93 (Lei de Licitação).

Dessa forma, conclui-se que, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020